Tribunal: TJDFT
Processo: 0007253-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de habilitação acostado no ID 11864397, intime-se a empresa BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos as seguintes documentações: a) original da procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do seu subscritor; b) documento pessoal do sócio que firma a procuração; c) original ou cópia autenticada se seus atos constitutivos (contrato social e respectivas alterações) a fim de demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; d) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não o negociou com terceiros; e) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; f) comprovante de inscrição e de situação cadastral atualizada da Receita Federal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto